Tribunal: TJES
Processo: 5001602-44.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-44.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROMARIO JUNIOR DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001602-44.2025.8.08.0008

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECORRIDO: ROMARIO JUNIOR DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de telefonia contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de cobranças por linha telefônica não reconhecida pelo consumidor.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve erro material na sentença ao confirmar tutela de urgência inexistente; (ii) se há prova da regular contratação dos serviços pelo consumidor; (iii) se a cobrança indevida enseja reparação por danos morais; e (iv) se o
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a inexistência de decisão prévia concedendo tutela antecipada, impõe-se a retificação da sentença para extirpar a menção indevida, nos termos do art. 494 do CPC.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe à fornecedora o ônus de provar a contratação. A alegação de "aceite por voz", desacompanhada do respectivo arquivo sonoro, não supre a ausência de prova escrita, tornando o débito inexigível.

A vinculação indevida de faturas a CPF de consumidor que não contratou o serviço ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral por violação à integridade psicológica e à confiança.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se adequado ao caráter pedagógico da medida e está em harmonia com o entendimento consolidado nas Turmas Recursais locais (Enunciado 32).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença retificada de ofício apenas para excluir a confirmação da tutela de urgência.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da contratação de serviços de telefonia, especialmente quando alegado 'aceite de voz' não apresentado em juízo, acarreta a nulidade do débito e o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VI;

Lei nº 10.406/2002 (CC), arts. 186 e 927;

Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 494.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11;

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
TELEFÔNICA BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ROMARIO JUNIOR DE SOUZA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, e CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir do evento danoso (data em que foi bloqueada a linha telefônica). DECLARO ainda a nulidade do débito existente em desfavor do autor junto a parte demandada. CONFIRMO o pedido de tutela de urgência ora deferida, para que mantenha o acesso do autor a sua linha telefônica, conforme decisão de ID n.º 39735488. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC”
.

Em sede recursal (ID 17306833), a recorrente alega erro material na r. sentença. No mérito em si, destaca a inexistência de falha na prestação dos serviços e ausência de danos morais.

O autor apresentou contrarrazões no ID 17306836.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Em relação ao erro material alegado pela recorrente, observo que, de fato, inexiste tutela antecipada deferida. Assim, nos termos do art. 494 do CPC, retifico a r. sentença unicamente para extirpar a seguinte frase:
“
CONFIRMO o pedido de tutela de urgência ora deferida, para que mantenha o acesso do autor a sua linha telefônica, conforme decisão de ID n.º 39735488”
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos observo que o autor é o titular de um plano junto à requerida, no entanto, seu CPF foi vinculado a um outro plano que gerou duas faturas (outubro e novembro de 2024), no valor de R$ 64,98 (sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

A requerida tenta justificar a contratação trazendo, para tanto, o contrato de ID 17306807, contudo, como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, no campo assinatura do cliente consta a informação
“assinado via aceite de voz”
, sendo que nada está comprovado nos autos neste sentido (não apresentado o arquivo de voz indicado). Assim, não existe prova concreta da contratação supostamente realizada pelo autor. Correta, assim, a declaração de inexistência de débito entre as partes.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Retifico a r. sentença de ID 17306830, unicamente para excluir do dispositivo a seguinte frase:
“
CONFIRMO o pedido de tutela de urgência ora deferida, para que mantenha o acesso do autor a sua linha telefônica, conforme decisão de ID n.º 39735488”.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)